Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. ORDEM JUDICIAL DE CONSULTA À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA ADEQUADA E RAZOÁVEL.
A determinação judicial de consulta à Secretaria da Receita Federal (DIMOF e DECRED) de ambos os genitores do alimentando menor de idade, com vistas à verificação da real situação econômico-financeira, não ofende o direito à privacidade, haja vista o direito ao sigilo bancário não ser absoluto, podendo ceder face a uma determinação judicial que objetiva a reprodução mais completa possível dos fatos, preservando o direito constitucional ao devido processo legal e permitindo que o alcance de decisão de mérito justa e efetiva.
As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso.